Tribunal: TJMT
Processo: 1003345-83.2021.8.11.0051
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003345-83.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 298.663.911-91 (APELADO), RAIAN TEODORO LIMA - CPF: 021.290.901-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO DE ENERGIA CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DO CONSUMO MENSAL DO USUÁRIO –
DISCREPÂNCIA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE CONSUMIDORA SITUADA EM ÁREA RURAL – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES – REVISÃO DEVIDA –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL EXISTENTE
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo comprovação de que o valor apurado diverge média registrada na unidade consumidora localizada em zona rural,
sem justificativa para o excesso, devido o recálculo pela média dos meses antecedentes.

Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e tendo em vista os dissabores experimentados pelo consumidor, cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, cujo montante
deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1003345-83.2021.8.11.0051

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA

DE ENERGIA S/A

APELADO:

ÂNGELO FRANCISCO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde,
Dra. Maria Lúcia Prati
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato de Consumo de Energia c/c Antecipação de Tutela/Liminar e Danos Morais nº
1003345-83.2021.8.11.0051, ajuizada por
ÂNGELO FRANCISCO DE OLIVEIRA,
que
julgou procedente
a presente ação para reconhecer o equívoco na apuração do consumo da fatura de junho/2021 e determinou que seja retificado, observando-se fielmente o disposto nos arts. 86 e 89 da Resolução nº 414/2010-ANEEL, bem como a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e corrigida monetariamente segundo o INPC desde o arbitramento, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

A apelante alega em suas razões que
“analisando detidamente o julgado, cumpre reconhecer que o magistrado andou mal ao deferir o pleito inicial, sobretudo porque desconsiderou o procedimento de faturamento aplicado às unidades consumidoras classificadas como “RURAL”, assim como não analisou detidamente o histórico de consumo do recorrido, pelo qual facilmente se constata a regularidade das cobranças questionadas
” (sic).

Defende que
“é permitido à concessionária cobrar pelo fornecimento de energia elétrica em unidades consumidoras rurais, tal qual ao do autor, com base na média de consumo por até dois meses consecutivos, caso o titular (consumidor) não informe a leitura, promovendo a recuperação em faturamento futuro, caso tenha ocorrido acúmulo de produto não faturado”
(sic).

Diz que
“nas unidades consumidoras rurais, cabe ao consumidor proceder à anotação da leitura e posterior informação à concessionária para que o faturamento não seja efetuado pela média e, posteriormente, seja cobrado por eventual acúmulo”
(sic).

Assevera que “
costumeiramente o demandante deixa de informar a leitura à empresa, fazendo com que os faturamentos sejam lançados pela média, e não pela real quantidade de energia consumida, o que tem gerado faturas cobrando pelo acúmulo não computado”
(sic).

Enfatiza que por uma análise do extrato de consumo da unidade consumidora da parte autora, esta situação é facilmente perceptível: em alguns meses a cobrança se deu pela média de faturamento, como por exemplo em abril e maio de 2021, enquanto que em outros ocorreu a efetiva anotação de leitura, como em junho de 2021, tendo a Energisa cobrado pelo que deixou de set faturado nos meses em que a cobrança se deu pela média.

Argumenta que
“o recorrido se resumiu a contestar a cobrança pelo consumo de energia alegando que este não reflete a média praticada, no entanto, não produziu qualquer prova que infirme a medição efetuada pela recorrente ou que demonstre a incompatibilidade do consumo faturado com a carga instalada no imóvel, o que só confirma a regularidade da cobrança e revela a improcedência do pedido inicial”
(sic).

Também alega
que
está alheia à reparação indenizatória almejada, já que não praticou qualquer ato ilícito, pois, conforme explanado em contestação, se limitou a cobrar pelo consumo de energia registrado pelo aparelho medidor e não restou demonstrado que o recorrido teria suportado prejuízos morais em razão do evento narrado.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, no sentido de julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso mantida a condenação, requer a minoração do
quantum
indenizatório, a patamares mais razoáveis (id. 155931691).

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões da apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (id. 155931695).

Preparo recolhido no id. 155931692.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
ÂNGELO FRANCISCO DE OLIVEIRA

ajuizou a presente
Ação Revisional de Contrato de Consumo de Energia c/c Antecipação de Tutela/Liminar e Danos Morais em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, o qual alega que
é aposentado e pequeno agricultor em um sítio localizado no Assentamento Santo Antônio da Fartura, região de Campo Verde/MT, ao qual é consumidor dos serviços prestados pela requerida, UC 6/1357620-2, por meio do programa de fornecimento de energia rural, luz para todos, ao qual usa a energia elétrica para funcionar uma bomba d'água para irrigar a sua horta, da qual vem grande parte da sua renda.

Narra que foi surpreendido por uma conta no valor de R$1.147,39 (mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos), referente a junho de 2021, com vencimento em 06.07.2021, ao qual teria consumido 1262 KWh em um mês, valores estes que não condizem com a sua média de consumo, pois foi cobrado um valor bastante exorbitante ao habitual.

Diz que em decorrência do atraso no pagamento da energia, a concessionária/requerida acabou por cortar a sua energia, conforme comunicado de corte em anexo, fato que trouxe grandes transtornos, visto, que, ficou impossibilitado de irrigar a sua horta por 2 dias, correndo o risco de perder toda a sua plantação por ausência de água.

A par desses argumentos, pugna pela concessão da tutela de urgência para que a requerida restabeleça o fornecimento de energia na UC 6/1357620-2, sob pena de perder toda a produção de horta, bem como que a requerida se abstenha de lançar o nome do autor no Serasa.

No mérito, requer que seja julgada procedente os pedidos formulados na inicial, para que seja revisada e readequada a fatura referente ao mês de junho de 2021, ao consumo médio do autor, para declarar inexistente a dívida no valor de R$1.147,39 (mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos), bem como a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais.

Sobreveio a sentença que julgou
procedente os pedidos formulados na inicial
para reconhecer o equívoco na apuração do consumo da fatura de junho/2021 e determinou que seja retificado, observando-se fielmente o disposto nos arts. 86 e 89, ambos da Resolução nº 414/2010-ANEEL, bem como condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), quantia que deverá ser acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e corrigida monetariamente segundo o INPC desde o arbitramento.

Inconformada, a apelante sustenta legalidade na suspensão do fornecimento de energia elétrica e afastamento da condenação por danos morais.

De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
faturamento acima da média de consumo mensal da unidade consumidora do autor.

Segundo consta na inicial, verifica-se
do Histórico de Consumo do autor (Id.
155929146), que
de fato, há uma disparidade entre os valores referentes ao consumo de energia elétrica na unidade consumidora do requerente, porquanto houve um aumento significativo no mês de
junho de 2021
, com
vencimento em 06/07/2021
,

a exemplo dos meses subsequentes.

Conforme se infere do referido extrato, a média de consumo de energia da autora sempre foi próxima ao valor abaixo de 100,00 (cem reais), e sem qualquer motivo aparente, o consumo aumentou excessivamente para respectivamente a importância de R$
1.147,39 (mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos), causando
estranheza ao consumidor.

A questão em tela foi muito bem dirimida pela togada sentenciante, de modo que peço vênia para transcrever seus fundamentos, no ponto de interesse, evitando-se, dessa forma, tautologia desnecessária:

“(...)
Da exegese do transcrito dispositivo regulamentador, extrai-se que, não ocorrendo a leitura pelo consumidor ou pela própria distribuidora, o valor da fatura, no caso de leituras plurimensais, deverá ser obtido a partir da média aritmética dos 12 (doze) últimos ciclos anteriores à fatura respectiva.

Equivale dizer, para a fatura impugnada de junho/2021, seu valor deveria ser apurado segundo a média dos 12 (doze) meses que a antecederam, já que, consoante afirmado pela própria requerida, não houve coleta da leitura pelo consumidor nos meses anteriores, em que pese tenham sido encaminhadas cobranças relativas aos referidos períodos.

Nesse contexto, é clarividente que o valor cobrado na fatura de junho/2021 está em dissonância com o disposto na norma de regência, porquanto os valores exigidos pelo consumo de energia encontram-se maiores que o produto da média aritmética dos 12 (doze) ciclos que o antecederam.

Por consectário lógico, a cobrança, na forma em que realizada, revela a imposição de desvantagem excessiva ao consumidor, intuitiva, portanto, de falha na prestação do serviço.

A reforçar, vislumbra-se que conquanto tenha havido a cobrança de energia elétrica em valores superiores àqueles efetivamente devidos pelo consumidor, a concessionária requerida procedeu, em virtude da cobrança de faturas pretéritas, a interrupção do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora do qual o demandante é titular.

Com efeito, malgrado todas as faturas posteriores ao mês de junho/2021 estivessem adimplidas, a parte requerida procedeu à suspensão do fornecimento de energia elétrica no mês de setembro/2021, a revelar, desta feita, a arbitrariedade de sua conduta.

Ademais, em que pese invertido o ônus da prova, a parte requerida não trouxe aos autos quaisquer documentos que infirmassem as alegações e elementos probatórios coligidos ao caderno processual pela parte demandante.

Destarte, tendo a parte autora comprovado o adimplemento de todas as faturas de energia posteriores àquela ora impugnada (junho/2021), e, lado outro, não sendo corroborada a tese da parte ré, reputa-se como indevido o corte do fornecimento do serviço no mês de setembro/2021, já que motivado por dívida antiga.

Por consectário lógico, é incólume a ocorrência de dano moral, pois, tendo em vista o caráter essencial que o serviço possui, são grandes os transtornos de quem tem a energia elétrica de sua residência interrompida, ainda mais quando o motivo ensejador é débito considerado pretérito” (id.
155931684)

Do teor do excerto, conclui-se que a concessionária requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a irregularidade no medidor capaz de provocar acúmulo de energia ou efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas em questão, de maneira que o débito questionado é abusivo.

Logo,
correta a sentença que determinou a revisão da fatura questionada, para que passe a constar a média dos meses anteriores
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL – VARIAÇÃO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA RURAL – MEDIÇÃO DO CONSUMO - PLURIMENSAL – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR QUANTO A FORMA DE MEDIÇÃO DO CONSUMO - COBRANÇA NO VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL – IMPOSSIBILIDADE - AVERIGUAÇÃO TÉCNICA NA UNIDADE CONSUMIDORA – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso da unidade consumidora se situar em área rural, e diante da dificuldade de acesso a tal localidade, é permitido à CEMIG promover a leitura e faturamento trimestralmente, sem a concordância do titular, o qual, todavia, deve ser cientificado da medida, de forma a ter meios para fornecer a leitura mensal dos respectivos medidores, respeitadas as datas fixadas pela concessionária. (...) (TJMG – 6ª Câmara Cível - Apelação Cível 1.0024.08.150797-2/001 – Rel. Des. Yeda Athias - Julg. 01/03/2016).
2. Havendo comprovação de que o valor apurado diverge do consumo médio mensal registrado na unidade consumidora localizada em zona rural, necessária se faz a averiguação técnica para auferir possíveis problemas no medidor de energia elétrica.”

(TJ-MT - APL: 00003480420168110025 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 10/04/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/04/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – IMÓVEL RURAL – UNIDADE CONSUMIDORA RECÉM INSTALADA - MEDIÇÃO DO CONSUMO – MÉDIA DO TRIMESTRE – IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE CONSUMO – FATURA MENSAL COM VALOR EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO EFETIVAMENTE CONSUMIDO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – DANO MORAL CARACTERIZADO – JUROS INCIDENTES A PARTIR DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1 - A Unidade Consumidora foi instalada no mês de dezembro/2010, razão pela qual não havia qualquer consumo anterior para justificar a cobrança pela média do trimestre em 415 KWH mensais nos meses de janeiro/fevereiro e março de 2011. 2- A recorrida solicitou administrativamente a revisão das faturas mas a concessionária ora recorrente permaneceu inerte, efetuando a suspensão da energia elétrica. Desta forma, não tendo logrado a recorrente provar que efetivamente houve o consumo da energia cobrada que viesse a excluir sua responsabilidade, deve indenizar o consumidor, na quantia observada na sentença. 3- A responsabilidade objetiva da concessionária recorrente decorre da obrigação de eficiência dos serviços, sendo que o art. 37, § 6º, da Constituição Federal estendeu essa norma às pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos. Além disso, a relação é de consumo, incidindo na espécie o art. 14, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, em face da prestação defeituosa do serviço. 4- O valor arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) está em consonância com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual devem permanecer. 5- Com relação ao termo inicial da contagem dos juros e correção monetária, nos termos da Súmula 54 e 362 Do STJ incidem juros a partir do evento danoso e a correção monetária a partir do arbitramento.”
(TJ-MT - APL: 00004686520118110108 50512/2013, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/06/2014, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2014)

No que diz respeito ao dano moral, há que se atentar para o caráter de essencialidade do serviço público prestado pela concessionária de energia elétrica (art. 22, CDC).

No caso dos autos, o autor foi lesado pelo corte da energia, o que resta comprovado nos autos, eis os transtornos e prejuízos na sua plantação de hortaliças, de modo que
a suspensão no fornecimento de energia somente pode ser procedida como
"ultima ratio"
, quando já esgotados todos os meios necessários para a cobrança, o que não ocorreu.

Assim, nesse entendimento, o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) se mostra compatível com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem, como com a finalidade punitivo-pedagógica da indenização, tendo em vista a situação fática descrita nos autos.

Não é diferente o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS –
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL MANUTENÇÃO

– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.

2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1682992 SE 2017/0145556-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)” Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.”
(TJMT Apelação Cível 1000207-34.2016.8.11.0003, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 22/01/2020, Data da Publicação 29/01/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e p
or consequência,
majoro
os honorários
advocatícios a serem suportados pela recorrente de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023